Tribunal: STF
Processo: MS 19987
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-02
Data de publicação: 1976-06-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A FALTA DISCIPLINAR TAMBÉM PREVISTA NA LEI
PENAL COMO CRIME PRESCREVE JUNTAMENTE COM ESTE ( LEI 1.711/52 ART.
213 PAR. ÚNICO). CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA QUE SE ANULA PORQUE
DECRETADA APÓS A CONSUMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SEGURANÇA DEFERIDA.